Tribunal: TJES
Processo: 5005397-79.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005397-79.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE CUNHA STEIN

APELADO: ELIZABETE DE JESUS PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERN
O
EM APELAÇÃO
.
Preliminar de
INTEMPESTIVIDADE
arguida em contrarrazões
. RECURSO
NÃO

CONHECIDO
.

1. A decisão monocrática vergastada foi proferida em 26/01/2023, tendo sido expedida a correspondente intimação eletrônica em 02/02/2023. O prazo recursal aplicável é o de quinze dias úteis, nos termos do artigo 1003, §5º do CPC, restando, portanto, desconsiderados os dias 20 a 22 de fevereiro (feriados de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas).

2. Considerados, ainda, os termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e da interpretação conferida pelas cortes pátrias, certo é que o presente agravo interno, interposto em 13/03/2023, superou o prazo recursal aplicável à espécie, o que foi arguido em contrarrazões e oportunizou-se ao recorrente previamente manifestar-se.

3.

Preliminar de inadmissão por intempestividade acolhida.
Recurso
não
conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de intempestividade e não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5005397-79.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: ANDRE CUNHA STEIN

AGRAVADO: ELIZABETE DE JESUS PEREIRA, MARCOS BATISTA DA LUZ

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo interno interposto em razão da decisão monocrática id nº 4133159, que inadmitiu o recurso de apelação antes interposto.

Nas razões recursais, aduziu a parte que “o não julgamento do mérito dos embargos, implicou na ausência de análise da impenhorabilidade dos bens penhorados, assim, a ampla defesa e o contraditório, não ocorreu, mantendo a penhora de bens impenhoráveis, não existindo outro argumento para apontar a impugnação clara de R. Sentença”.

Contrarrazões em id nº 4901226 pela inadmissão do recurso,
prosperando a arguição de intempestividade
.

Pois bem. A decisão vergastada foi proferida em
26/01/2023
, tendo sido expedida a correspondente intimação eletrônica em
02/02/2023
.

O prazo recursal aplicável é o de quinze dias úteis, nos termos do artigo 1003, §5º do CPC, restando, portanto, desconsiderados os dias 20 a 22 de fevereiro (feriados de Carnaval e Quarta-Feira de Cinzas).

Nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.419/2006 e da interpretação conferida pelas cortes pátrias, a intimação dos atos processuais se aperfeiçoa com a consulta eletrônica realizada pela parte em até dez dias corridos, contados da expedição da comunicação, ou, caso a consulta efetiva não ocorra nesse intervalo, considerar-se-á realizada ao seu término, após o que terá início o prazo recursal correspondente.

Outrossim, “não há falar em prorrogação do término do prazo recursal se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no Tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual somente ocorre nas hipóteses em que a tal indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.512.220/RJ, publicado em 1/6/2023).

Todas essas informações – data da expedição da intimação, contagem de dez dias corridos para que reste considerada efetivada tal intimação e lapso recursal de quinze dias úteis –, cotejadas junto ao fato de que não houve indicação de indisponibilidade no sistema Pje apta a afetar a contagem do prazo recursal, fazem crer ter o presente agravo interno, interposto em
13/03/2023
, superado o prazo recursal aplicável à espécie, acerca do que se oportunizou ao recorrente previamente manifestar-se (id nº 5426200).

Nessa esteira, não vislumbro outro desfecho senão o arguido pelo recorrido, qual seja, a inadmissão do recurso em razão de sua intempestividade. Sem qualquer delonga,
não
conheço do agravo in
terno,
acolhendo a preliminar arguida em contrarrazões

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO